Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0714675-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS DESPACHO Diga o autor quanto ao Laudo Pericial objeto do ID 28944591. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.